Tribunal: TJBA
Processo: 8001881-41.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001881-41.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: CREUZA MENEZES DANTAS

Advogado(s)
:
UBIRAJARA DIAS RABELO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais.

2. O Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura constante no suposto contrato não partiu do punho caligráfico da autora.

3. A Instituição financeira não apresentou contraprova capaz de infirmar a prova pericial.

4. Sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, a possibilidade da redução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A falsidade da assinatura no contrato foi comprovada por perícia judicial, não havendo prova em sentido contrário.

7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e não foi demonstrada culpa exclusiva da consumidora ou inexistência de defeito na prestação do serviço.

8. A jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável, conforme precedentes citados.

10. O valor da indenização por danos morais foi mantido em R$ 6.000,00, por ausência de recurso da parte autora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: a) A falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico; b) A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor; c) O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001881-41.2021.8.05.0189, oriundos da comarca de Paripiranga, figurando como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e Apelada CREUZA MENEZES DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 20
24
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça